Tribunal: TJMT
Processo: 0010064-95.2010.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010064-95.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DAMIAO ROMANO DA SILVA - CPF: 362.155.461-00 (APELADO), MARA SILVIA ROSA DIAS CAVALCANTE - CPF: 788.827.109-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIELLE AUREA MORIS - CPF: 007.935.281-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO - INSS - REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA - AÇÃO AJUIZADA ANTES DO PRAZO DE 10 ANOS - ART. 103, I, DA LEI 8.213/1991 - TEMA 317 DO STF - BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A LEI 9.876/1999 E ANTES DA EC 103/2019 - DIREITO A OPÇÃO PELA REGRA MAIS FAVORÁVEL - TEMA 1.102 DO STF - CONSECTÁRIOS LEGAIS -
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO
-
EXEGESE DO ART. 85, §4º, DO CPC - SÚMULA 211 E TEMA 1.105 DO STJ.

1. De acordo com a jurisprudência do STF, aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão dos benefícios concedidos (RE 626.489 - Tema 317), iniciando-se a contagem no primeiro dia do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação, nos termos do art. 103, I, da Lei n.º 8.213/1991, não havendo que se falar em decadência se a ação foi ajuizada antes do decurso do aludido prazo.

2. No julgamento do RE 1.276.977 (Tema 1.102/STF), a Suprema Corte fixou a tese no sentido de que
“
O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável.
”

3. Ainda que pendente de modulação, não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do paradigma para aplicação do entendimento do Tema n.º 1.102, tendo em vista que as decisões proferidas pelo Supremo são de observância imediata (STF, Rcl 47.774 e Rcl 30.003).

4. Considerando que o segurado foi acometido pela incapacidade após a Lei n.º 9.876/1999 e antes da EC n.º 103/2019, faz jus à revisão do benefício com base na sua integralidade, nos termos do art. 44 da Lei n.º 8.213/1991.

5. Na apuração do valor devido em sede de liquidação, os consectários legais deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021.

6. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios deverão ser fixados quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, observada a Súmula n.º 211 do STJ (Tema n.º 1.105/STJ).

7. Recurso de Apelação desprovido. Sentença retificada em sede de reexame, somente em relação aos consectários legais e honorários, mantidos os seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
contra a sentença sujeita a Reexame Necessário e proferida pelo Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Revisional de Aposentadoria por Invalidez ajuizada por
DAMIÃO ROMANO DA SILVA
, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, determinando a revisão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez do Apelado, alterando a RMI a fim de que seja calculada sobre 100% do salário de benefício, incluindo as diferenças salariais, corrigidas com base no Tema n.º 905 do STJ, observada a prescrição quinquenal, e extinto o feito com resolução de mérito, sendo o INSS condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC, e encaminhando os autos para o Reexame Necessário (id. 164644284).

Em suas razões recursais (id. 164644287), o Apelante suscita a preliminar de
decadência
, alegando que o benefício foi concedido administrativamente pelo INSS, tendo como Data do Início do Benefício (DIB) e Data do Início do Pagamento (DIP) o dia 20/09/2000, razão pela qual a pretensão deduzida na presente ação, que teria sido ajuizada em 26/10/2010, estaria fulminada pela decadência, pugnando pela extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Subsidiariamente, caso superada a preliminar, defende que a tese que embasa a inicial está há muito tempo superada, sob o argumento de que
“
a sistemática de cálculo dos benefícios por incapacidade deve obediência à legislação federal em vigor ao tempo do fato gerador, inexistindo qualquer garantia legal de equivalência entre o salário-de-contribuição (remuneração) recebido ao tempo do afastamento e o valor do salário-de-benefício
”
.

Ao final, postula o provimento do Recurso para a reforma da sentença objurgada, prequestionando a matéria para eventual interposição de recurso à instância especial, caso mantida a condenação.

Nas contrarrazões, o Apelado rebate a preliminar de decadência, alegando que, nos termos do art. 103, I, da Lei 8.213/1991, o prazo inicial deve ser contado a partir do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação, portanto, em 06/11/2000, sendo que a ação foi proposta em 11/01/2010, quando ainda não havia decorrido o prazo decadencial.

No mérito, sustenta que, no Tema n.º 1.102, o STF fixou a tese no sentido de que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei n.º 9.876/1999 e antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 103/2019, tem direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável.

Com tais argumentos, pede que seja negado provimento ao Recurso, confirmando a sentença e condenando o Apelante em honorários advocatícios (id. 164644289).

Em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 165531674).

Recurso dispensado de preparo (id. 165007699) e tempestivo (id. 164644291).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174834182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito, passo à análise da preliminar de decadência suscitada pelo Apelante, tendo como marco a data de
26/10/2000
, apontada como sendo a da propositura da ação.

De início, importante ressaltar que ao julgar o RE 626.489/SE, em repercussão geral, a Suprema Corte fixou a tese no sentido de que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; porém,
aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a
revisão
de benefícios
concedidos, inclusive para os anteriores ao advento da MP n.º 1.523/1997, culminando na edição do Tema n.º 317, que assim dispõe:

“I - Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário; II -
Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1º de agosto de 1997
.”
(STF. Tema n.º 317,
Leading case
: RE 626.489, Relator: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/10/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-184 d. 22/09/2014, p. 23/09/2014, RTJ v. 00230-01, pp. 00561) (g.n.)

De acordo com o art. 103, I, da Lei n.º 8.213/1991:

“Art. 103. O prazo de
decadência
do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a
revisão
do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de
10 (dez) anos
, contado:

I -
do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto
; ou

II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo.

Parágrafo único. Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.”
(g.n.)

No caso
sub judice
, o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez concedido ao Apelado tem como Data do Início do Benefício (DIB) e Data do Início do Pagamento (DIP) o dia
20/09/2000
, portanto, nos termos do art. 103, I, da Lei n.º 8.213/1991 acima transcrito, o prazo de decadência do direito à revisão do benefício decorreria somente a partir de
01/10/2010,
primeiro dia do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação
.

Ao contrário do alegado pelo Apelante, constato que o feito foi inicialmente distribuído no Juizado Especial Federal Adjunto da Vara Única de Sinop em
11/01/2010
(id. 164644275, p. 14), portanto,
antes do marco do prazo decadencial,
tendo aquele Juízo declinado posteriormente da competência em favor do Juízo Estadual de uma das Varas Cíveis daquela Comarca, em
23/09/2010
, com fulcro no art. 109, I, parte final, da CF, ao constatar que a aposentadoria por invalidez em questão é decorrente de acidente de trabalho (id. 164644275, pp. 49/50).

Tal fato é ainda corroborado pela certidão da Subseção Judiciária da Justiça Federal de Sinop em id. 164644275, p. 31 (fl. 19), datada de 13/01/2010, bem como pela certidão de vista dos autos ao INSS em 25/10/2010, do que se depreende que a data
26/10/2010,
à toda evidência,

não pode ser considerada como a data da propositura da ação como alega o Agravante.

No mesmo sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
REVISÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. ARTIGO 29, I E II, DA LEI N. 8.213/1991. ARTIGO 3º DA LEI 9.876/99. REGRA DE TRANSIÇÃO. APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. TEMA 1102 DO STF.
(...)
A norma do inciso I do artigo 103 da LBPS, estabelece o recebimento da primeira prestação como termo inicial da decadência para revisão do benefício
. Não obstante, o inciso II do mesmo artigo admite também a possibilidade de o segurado pleitear a revisão com prazo decadencial decenal contado a partir do dia em que teve conhecimento do indeferimento de pedido administrativo de revisão - No caso vertente, considerando que a parte autora pretende a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/170.909.605-2, com DIB 03/10/2014), cujos pagamentos iniciaram em 31/12/2014, o prazo decadencial iniciou-se a partir de 01/01/2015 e com termo final em 01/01/2025 - Verifica-se que, no caso dos autos, ficou exercido seu direito a partir do ingresso com a ação, em 16/01/2023,
razão pela qual não há que se falar em decadência
(...) Apelação do INSS desprovida.”
(TRF3. ApCiv n.º 50004743320234036183 SP, Relatora: Desa. Leila Paiva Morrison, j. 09/08/2023, 10ª Turma, p. 14/08/2023) (g.n.)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de mérito suscitada pelo INSS, uma vez que exercido o direito de ação antes do decurso do prazo decadencial.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o INSS pretende a reforma da sentença objurgada, postulando seja a ação julgada improcedente, ao argumento de que a sistemática de cálculo dos benefícios por incapacidade deve obediência à legislação federal em vigor ao tempo do fato gerador, inexistindo qualquer garantia legal de equivalência entre o salário-de-contribuição (remuneração) recebido ao tempo do afastamento e o valor do salário-de-benefício (renda da aposentadoria).

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o Recurso
não comporta

provimento
.

Constou da sentença recorrida:

“(...) No que diz respeito ao mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se a renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente concedido ao Autor está de acordo com a legislação de regência.

No tocante à base de cálculo da aposentadoria por invalidez, sem maiores delongas, é certo que a aposentadoria por invalidez consiste na renda a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, conforme estabelece o art. 44 da Lei nº 8.213/1991, “in verbis”:

“Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei”.

Da mesma forma, o art. 29 do mesmo diploma legal estabelece a forma de cálculo do salário-de-benefício:

“Art. 29. O salário-de-benefício consiste: I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-decontribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo”.

Assim,
a aposentadoria por invalidez deve ser calculado sobre 100% do valor do salário-de-benefício do auxílio-doença anteriormente recebido, nos termos do art. 29 e 44 da Lei nº 8.213/1991, reajustado pelos índices de correção dos benefícios previdenciários
. (...)

“Ex positis”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os PEDIDOS da parte Autora, a fim de DETERMINAR ao INSS a
REVISÃO do Benefício Previdenciário de
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,
alterando o RMI do benefício nº 117.682.983-9, a fim de que seja calculado sobre 100% sobre o valor do salário de benefício
, nos termos do art. 44 da Lei nº 8.213/1991, incluindo o pagamento das diferenças, com incidência dos índices de
correção monetária e juros de mora conforme Tema 905 do STJ
, respeitando-se o prazo
prescricional quinquenal
retroativo ao ajuizamento da demanda. Via de consequência,
DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. (...)

CONDENO
, ainda, o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, no pagamento dos
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, em favor do causídico do Autor, os quais arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação,
incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença
(artigo 85, §2º do CPC/2015 e Súmula 111/STJ),
ISENTANDO-O
do pagamento das
CUSTAS PROCESSUAIS
. (...)”
(id. 164644284) (g.n.)

Como visto, o Juízo
a quo

fundamentou a sentença nos arts. 29 e 44 da Lei n.º 8.2013/1991, determinando a revisão da aposentadoria por invalidez do Apelado com base na renda de 100% do salário-de-benefício, dispondo os referidos artigos que:

“Art. 29. O salário-de-benefício consiste: (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99)

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. (Incluído pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) (...)”

“Art. 44. A aposentadoria por invalidez, inclusive a decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a
100% (cem por cento) do salário-de-benefício,
observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) (...).”
(g.n.)

Como alegado nas contrarrazões recursais, o Supremo Tribunal Federal, julgou recentemente o RE 1.276.977, sob o regime da repercussão geral, fixando a tese no sentido de que
“
O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável
”
, firmando o Tema n.º 1.102
(RE 1.276.977, Relator: Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 01/12/2022, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-s/n, d. 12/04/2023, p. 13/04/2023)
.

Julgado em 01/12/2022, o Acórdão do processo paradigma foi publicado em 13/04/2023, de modo que, ainda que pendente de modulação por parte da Suprema Corte, não há necessidade de que, em sede de Embargos de Declaração, se aguarde o trânsito em julgado para aplicação desse entendimento, tendo em vista que as decisões proferidas pelo STF são de observância imediata.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 2. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. 3. ADPF 324 E TEMA 725. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. ATO RECLAMADO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STF.
4.
Desnecessidade de aguardar-se a publicação da decisão ou o trânsito em julgado do paradigma.
As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata
. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(STF. Rcl 47774 AgR, Segunda Turma, Relator: Min. Gilmar Mendes, j. 22/08/2021, Processo Eletrônico Dje-173 Divulg 30-08-2021 PUBLIC 31/08/2021) (g.n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO.
APLICAÇÃO IMEDIATA DAS DECISÕES DO STF
. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. 1.
As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”
(STF. Rcl 30003 AgR. Primeira Turma. Relator: Min. Roberto Barroso. j. 04/06/2018, p. 13/06/2018) (g.n.)

Em caso análogo já decidiu o TRF da 3ª Região,
in verbis
:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. ARTIGO 29, I E II, DA LEI N. 8.213/1991. ARTIGO 3º DA LEI 9.876/99. REGRA DE TRANSIÇÃO. APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO.
TEMA 1102 DO STF
. -
Rejeitada a preliminar de suspensão do feito, pois o v. acórdão proferido no julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal do RE 1.276.977/DF (Tema 1102), sob a sistemática da repercussão geral da matéria, foi publicado no DJE em 13/04/2023. Em observância aos ditames do artigo 1.040, inciso III, do CPC, após a publicação do acórdão paradigmático a tese firmada há de ser replicada aos processos que versam sobre a mesma questão jurídica
. (...) No caso vertente, a aposentadoria por idade foi concedida em DIB 20/05/2014, ou seja, na vigência da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC n. 103/2019,
consoante o Tema 1102/STF
- A parte autora faz jus à aplicação da regra definitiva do artigo 29, I, da Lei n. 8.213/1991 no cálculo para apuração de sua renda mensal inicial, caso seja mais favorável, reservando-lhe a concessão do benefício mais vantajoso, com observância do teto legal e da prescrição quinquenal, contada do ajuizamento da presente ação - A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios preconizados pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que refere a aplicação da EC n. 113/2021. - Preliminares rejeitadas. Apelação do INSS desprovida.”
(TRF3. ApCiv: 50085712720204036183 SP, Relatora: Desa. Leila Paiva Morrison, j. 09/08/2023, 10ª Turma, p. 16/08/2023) (g.n.)

Nessa esteira, escorreita a sentença recorrida quando concedeu ao Apelado o direito à revisão de sua aposentadoria por invalidez, tendo em vista que o benefício lhe foi concedido após a Lei n.º 9.876/1999 e antes da Emenda Constitucional n.º 103/2019, de modo que faz jus a optar pela regra que lhe seja mais favorável.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL DO INSS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
- DOENÇA PSIQUIÁTRICA- ATIVIDADE PROFISSIONAL COMO CONCAUSA - PROVA PERICIAL -
INVALIDEZ DEMONSTRADA
- REQUISITOS PREENCHIDOS - TERMO INICIAL - DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - RENDA INICIAL MENSAL - NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 26 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 - JUROS DE MORA CONFORME ART. 1º -F DA LEI n.º 11.960/09 E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - NÃO CONHECIMENTO DOS PLEITOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - TAXA SELIC - INCIDÊNCIA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - DEVER DE RESSARCIMENTO - MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
Considerando que o Requerente foi acometido pela incapacidade antes da publicação da Emenda Constitucional n. 103/2019,
terá direito ao percebimento do salário na sua integralidade, conforme o art. 44 da Lei n. 8.213/91
. O pleito do Apelante pela incidência da correção monetária pelo INPC e dos juros conforme o art. 1º-F da Lei n.º 11.960/09, não pode ser conhecido, ante a falta interesse recursal, pois a sentença foi proferida no mesmo sentido. A partir de 9 de dezembro de 2021, a Taxa Selic deverá incidir conforme a Emenda Constitucional n.º 113/2021, em substituição aos juros de mora e correção monetária. O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual (Sumula 178 do STJ e art. 24 da Lei Estadual nº 3.779, de 11 de novembro de 2009. É possível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública objetivando coagir o ente público a cumprir obrigação que deve ser imediatamente executada, sob pena de retirar da ordem judicial a natureza compulsória. Quanto ao prequestionamento, esta Corte tem entendido ser desnecessária a manifestação expressa dos dispositivos legais utilizados para a conclusão do julgamento, bastando que as matérias postas em discussão tenham sido apreciadas adequadamente. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para determinar que, em relação às parcelas em atraso, incidirá a Taxa Selic a partir de 09.12.2021, em substituição aos juros de mora e correção monetária fixados em primeiro grau.”
(TJMS. AC: 08197455620198120001, Relator: Desa. Jaceguara Dantas da Silva, j. 27/07/2023, 5ª Câmara Cível, p. 31/07/2023) (g.n.)

REEXAME NECESSÁRIO

Analisando a sentença em sua integralidade, observo que os consectários legais foram fixados de acordo com os parâmetros atualmente consolidados nos Tribunais Superiores nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza
, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ,
até 08/12/2021
e, a partir daí, aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por tratar-se de matéria de ordem pública.

Assim, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, entendo que não podem ser arbitrados de plano, devendo ser fixados também na liquidação da sentença, uma vez que o art. 85 do CPC, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Na ocasião, deverá ser observado também que os honorários incidirão
“
somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença
”
, como constou na sentença vergastada, nos termos da Súmula n.º 211 e Tema n.º 1.105 do STJ, que assim dispõem:

Súmula n.º 111/STJ: “
Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias,
não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença
.” (g.n.)

“
Continua eficaz e aplicável o conteúdo da Súmula 111/STJ (com a redação modificada em 2006), mesmo após a vigência do CPC/2015, no que tange à fixação de honorários advocatícios
.” (STJ. Tema n.º 1.105.
Leading case
: REsp n. 1.880.529/SP, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 08/03/2023, DJe 27/03/2023) (g.n.)

Também não há como majorar os honorários neste momento, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o § 4º, inciso II, do mesmo artigo deve ser observado, inclusive na instância recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, porém,
A ELE

NEGO PROVIMENTO
e,
em sede de

Reexame Necessário
,
RETIFICO
a sentença, apenas
para determinar que na apuração do valor devido em sede de liquidação
, os consectários legais deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, incidindo, a partir de então, somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021; bem como em relação aos honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06/04/2021)
, observada a Súmula n.º 211 do STJ (Tema n.º 1.105/STJ), mantidos, no mais, os demais termos da decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023